Tribunal: STM
Processo: 7000206-28.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CRIMES MILITARES. ANÁLISE DO MÉRITO NA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso do Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou a denúncia por furto qualificado, sob a alegação do princípio da insignificância. 2. O crime ocorreu em um quartel, onde um dos acusados estava de serviço de guarda, e teve como objeto bens de pequeno valor e uma quantia em dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância para rejeitar a denúncia por furto qualificado, praticado por militar em serviço; e (ii) saber se na fase de admissibilidade da denúncia pode ser realizada a valoração de prova e a aplicação do princípio da insignificância. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes militares, pois a conduta ofende, além do patrimônio, os princípios basilares da hierarquia e da disciplina. 5. É inadmissível o julgamento antecipado do mérito da ação penal na fase de recebimento da denúncia, uma vez que, nesse momento processual, a análise do magistrado se restringe à verificação dos indícios de autoria, da prova da materialidade e da justa causa. 6. É desnecessária a existência de provas cabais para o recebimento da denúncia, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate. 7. A aplicação do princípio da insignificância exige uma análise aprofundada das circunstâncias do caso, sendo incompatível com a fase de admissibilidade da denúncia. 8. As condutas que atingem o bem jurídico militar de maneira perniciosa não podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizar proteção deficiente do Estado aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de Julgamento: “1. Superior Tribunal Militar (STM) tem se posicionado pela não aplicação do princípio da bagatela ou da insignificância em casos semelhantes, ante a clara preterição da hierarquia e da disciplina militares, absolutamente, vilipendiadas em casos de crimes de furto praticados por militares de serviço. 2. Ainda que, hipoteticamente, se cogitasse pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, ao caso concreto, dever-se-ia fazê-lo no momento processual oportuno, após a instrução processual, pelo Conselho Permanente de Justiça, conforme vem decidindo este Tribunal.”

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000206-28.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: KAYKY DAS GRAÇAS LAMARÃO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: KAUA VITOR SOARES POVOAS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA CASSAR A DECISÃO
RECORRIDA E RECEBER A DENÚNCIA, NOS TERMOS PUGNADOS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000206-28.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: KAYKY DAS GRAÇAS LAMARÃO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: KAUA VITOR SOARES POVOAS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE EM CRIMES MILITARES. ANÁLISE DO MÉRITO
NA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
PROVA
DE
MATERIALIDADE.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso do Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou a
denúncia por furto qualificado, sob a alegação do princípio da insignificância.
2. O crime ocorreu em um quartel, onde um dos acusados estava de serviço de
guarda, e teve como objeto bens de pequeno valor e uma quantia em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da
insignificância para rejeitar a denúncia por furto qualificado, praticado por
militar em serviço; e (ii) saber se na fase de admissibilidade da denúncia pode
ser realizada a valoração de prova e a aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes militares, pois a
conduta ofende, além do patrimônio, os princípios basilares da hierarquia e da
disciplina.
5. É inadmissível o julgamento antecipado do mérito da ação penal na fase de
recebimento da denúncia, uma vez que, nesse momento processual, a análise do
magistrado se restringe à verificação dos indícios de autoria, da prova da
materialidade e da justa causa.
6. É desnecessária a existência de provas cabais para o recebimento da
denúncia, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate.
7000206-28.2025.7.00.0000
40001375995.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A aplicação do princípio da insignificância exige uma análise aprofundada
das circunstâncias do caso, sendo incompatível com a fase de admissibilidade
da denúncia.
8. As condutas que atingem o bem jurídico militar de maneira perniciosa não
podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizar proteção deficiente do
Estado aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: “1. Superior Tribunal Militar (STM) tem se posicionado
pela não aplicação do princípio da bagatela ou da insignificância em casos
semelhantes, ante a clara preterição da hierarquia e da disciplina militares,
absolutamente, vilipendiadas em casos de crimes de furto praticados por
militares de serviço. 2. Ainda que, hipoteticamente, se cogitasse pela
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, ao caso concreto,
dever-se-ia fazê-lo no momento processual oportuno, após a instrução
processual, pelo Conselho Permanente de Justiça, conforme vem decidindo este
Tribunal.”
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; CPPM, art. 77 e art. 78.
Jurisprudência relevante citada: STF, Agravo em Recurso de Habeas Corpus nº
218677/SC, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 27/10/2023; STM,
Apelação nº 0000020-45.2013.7.03.0103, Rel. Min. Álvaro Luiz Pinto,
Plenário, j. 07/10/2014; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000082-
45.2025.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Plenário, j.
10/12/2019;
e
STM,
Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
7000009-
38.2024.7.12.0012, Rel. Min. Leonardo Puntel, Plenário, j. 5/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento em sessão virtual, sob a presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao recurso
ministerial, para cassar a decisão recorrida e receber a denúncia, nos termos pugnados pelo
Ministério Público Militar, determinando a baixa dos autos ao juízo de origem para o regular
prosseguimento do feito.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
7000206-28.2025.7.00.0000
40001375995.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), Dr. CARLOS HENRIQUE SILVA
REINIGER FERREIRA, proferida no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7001123-
85.2023.7.01.0001/RJ, que rejeitou a denúncia quanto ao delito do art. 240, §§ 4º e 6º, IV, do
Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal
(CPP), combinado com o art. 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), oferecida
contra os ex-Soldados do Exército KAUÃ VITOR SOARES POVOAS e KAYKY DAS
GRAÇAS LAMARÃO.
Consta dos autos que, no dia 18/11/2023 (sábado), aproximadamente às 23h30,
o então Sd Ex KAYKY DAS GRAÇAS LAMARÃO, que estava de serviço de sentinela da
guarda, pulou a janela da cantina, localizada no Batalhão Central de Manutenção e
Suprimento (BCMS) do Comando da 1ª Região Militar do Exército, no Rio de Janeiro, e
subtraiu dois pacotes de biscoitos recheados, uma garrafa de guaraná natural e uma garrafa de
bebida isotônica, enquanto o (à época) Sd Ex KAUÃ VITOR SOARES POVOAS, que estava
no serviço de sentinela da guarda, vigiava possíveis aproximações. Este último foi flagrado
pelo 2º Tenente VICTOR LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, Oficial de Dia, no momento em
que fechava a janela do estabelecimento e, quando indagados, confessaram os fatos (APF,
evento 1, P_FLAGRANTE3).
No dia 20/11/2023 (segunda-feira), consta que o Sr. NELSON JOSÉ DA
ROCHA OLIVEIRA, permissionário/proprietário da cantina, realizou a abertura do
estabelecimento juntamente com as testemunhas, o 3º Sargento FABRÍCIO AGUIAR
RAMOS DA SILVA e o 1º Sargento NICOLAU FÁBIO DE MORAIS, percebendo a falta da
quantia de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) do seu caixa.
Em audiência de custódia, realizada em 20/11/2023, as prisões em flagrante
foram homologadas e convertidas em menagem no quartel, na forma do art. 264 do CPPM
(APF, evento 11).
Posteriormente, em 27/11/2023, foi concedida liberdade provisória (APF,
evento 40), e, em 28/11/2023, foram cumpridos os alvarás de soltura (APF, eventos 49 e 50).
A res furtiva foi avaliada em R$ 14,87 (catorze reais oitenta e sete centavos), de
acordo com o laudo pericial encaminhado em 16/2/2024 (APF, evento 73, LAUDOAVAL2).
Em 26/2/2024, o BCMS informou que o Exército Brasileiro licenciou os
militares do serviço ativo, por conclusão de tempo de serviço militar obrigatório, a contar de
12/1/2024 (APF, Eventos 82 e 108).
O MPM ofereceu denúncia em 27/9/2024 contra o ex-Sd Ex KAUÃ VITOR
SOARES POVOAS, pelo delito do art. 240, §§ 4º e 6º, IV (furto qualificado, consumado
durante a noite e mediante concurso de duas ou mais pessoas), combinado com o art. 9º, II,
“b”, e art. 70, II, “l” (agravante, estando de serviço), na forma do art. 30, I, e art. 53, e contra
o ex-Sd Ex KAYKY DAS GRAÇAS LAMARÃO, pelos delitos do art. 240, §§ 4º e 6º, IV
(furto qualificado, consumado durante a noite e mediante concurso de duas ou mais pessoas),
combinado com o art. 9º, II, “b”, e art. 70, II, “l” (agravante, estando de serviço), na forma
do art. 30, I, e art. 53, e do art. 195 (abandono de posto), em concurso material, na forma do
art. 79, todos do CPM (APF, Evento 127, DENUNCIA1).
7000206-28.2025.7.00.0000
40001375995.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em despacho de 30/9/2024, foi determinado que o MPM apresentasse a
convicção relacionada à subtração do valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais),
valor este que o permissionário/proprietário da cantina, o Sr. NELSON JOSÉ DA ROCHA
OLIVEIRA, percebeu a falta do seu caixa (APF, Evento 131). A resposta do Parquet foi
encaminhada em 8/10/2024 (APF, Evento 134).
Em decisão de 17/10/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. CARLOS
HENRIQUE SILVA REINIGER FERREIRA, rejeitou a denúncia quanto ao delito do art.
240, §§ 4º e 6º, IV, in verbis:
“[...]
Avaliando os autos, no caso do delito de furto (bebidas e biscoitos), verifica-se que deve ser
aplicado o princípio da insignificância, pois restou demonstrado que o valor dos bens que os
então soldados teriam furtado da cantina instalada na Organização Militar é inferior a R$
15,00. Registre-se que tal delito nem sequer se consumou, considerando que foram pegos de
assalto ao saírem do estabelecimento.
Assim, se verifica que preenchidos os requisitos indicados pela Corte Suprema para aplicação
de tal princípio:
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Ouvidos em sede policial, assumiram a conduta, não fazendo menção, em momento algum,
que teriam se apossado de valores que estavam naquele estabelecimento, reconheceram que
pegaram 02 bebidas e 02 pacotes de biscoitos.
Quanto ao suposto furto de R$ 1.850,00, o Parquet Militar foi incapaz apresentar indícios
mínimos de autoria, inclusive destaque-se que os denunciados, ao serem presos em flagrantes,
reconheceram a autoria do furto material, todavia o dinheiro que o proprietário do
estabelecimento alega ter sumido não foi encontrado quando da revista que normalmente é
realizada naqueles que se envolvem nesse tipo de situação.
REJEITO DENÚNCIA, relativamente ao delito descrito no artigo 240, § 4º e §6º, inciso IV,
formulada contra Kauã Vitor Soares Povoas e Kayky das Graças Lamarão, com fulcro no
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 3º, alínea “a”,
do Código de Processo Penal Militar.” (Grifos no original) (RSE, evento 6, DEC1).
Em decisão apartada de 21/10/2024, o Juiz recebeu a denúncia oferecida pelo
MPM, contra o ex-Sd Ex KAYKY DAS GRAÇAS LAMARÃO, dando início à Ação Penal
Militar (APM) nº 7001168-55.2024.7.01.0001/RJ, somente quanto ao delito do art. 195 do
CPM (APF, evento 145), nos seguintes termos:
“Estando revestida das formalidades legais, RECEBO a denúncia ofertada neste Juízo pelo
Ministério Público Militar contra KAYKY DAS GRAÇAS LAMARÃO, brasileiro, solteiro,
filho de Roberta das Graças Lamarão, nascido em 01/06/2004, ex-Soldado, CPF
nº198.497.347-95, Identidade nº33.012.381-1, do DETRAN, residente e domiciliado à Rua
Mandacaru, nº347, Realengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21755-370, telefone nº (21) 97735-
7214, como incurso nas sanções do artigo 195 do Código Penal Militar.
[...]” (Grifos no original)
7000206-28.2025.7.00.0000
40001375995.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado com a decisão, o MPM interpôs o RSE, com fundamento nos
artigos 510, “a”, 516, “d”, e 518, caput, todos do CPPM, argumentando que a consumação do
delito de furto ocorreu com a posse da res furtiva, a saber, dois pacotes de biscoitos
recheados, uma garrafa de guaraná natural, uma garrafa de bebida isotônica e o valor de R$
1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). O Parquet aponta que:
“É inconteste que, ao tempo da ação criminosa, os recorridos exerciam a função de vigia da
cantina e sentinela da guarda, cujo dever era resguardar e guarnecer tanto o estabelecimento
furtado quanto a própria Organização Militar.
Desta feita, embora o douto Juízo tenha levado em conta apenas o valor dos gêneros
alimentícios, deve-se observar outros aspectos do caso concreto para afastar o preceito
principiológico em apreço.
Nessa linha de intelecção, não se pode olvidar da necessária preservação da disciplina e
hierarquia militares. Como dito anteriormente, os recorridos estavam de efetivo serviço de
vigia da cantina e sentinela da guarda quando subtraíram, em comunhão de esforços, para si
ou para outrem, dois pacotes de biscoitos recheados, uma garrafa de guaraná natural, uma
garrafa de bebida isotônica e o importe de R$1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), em
período noturno.
Há manifesto desvalor e desonra nas ações praticadas pelos recorridos, malferindo os pilares
das Forças Armadas e afastando o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento para se considerar o fato como insignificante.
Ademais, urge destacar a gravidade em concreto do crime de furto praticado pelos recorridos,
haja vista que espoliaram patrimônio de um concessionário/permissionário de
estabelecimento comercial no interior de uma unidade militar, ferindo a imagem da Força
Terrestre perante a opinião pública e os particulares.
As condutas afrontam os valores de honra e respeito cultuados pelas
Instituições Castrenses, abalando a estrutura ética e moral da tropa.”
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente RSE, para que
seja reformada a decisão a quo, recebendo-se, integralmente, a denúncia nos termos em que
foi oferecida (RSE, evento 6, RAZRECUR2).
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) sustenta que o fato não
apresenta relevância jurídica apta para a tutela do direito penal militar, sem que tenha havido
prejuízo à Organização Militar, requerendo, ao final, o não provimento e a manutenção da
decisão que rejeitou a denúncia, com fulcro no art. 78, "a" c/c o art. 77, "e", ambos do CPPM
(RSE, evento 6, CONTRAZ3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra da Dra.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, Subprocuradora-Geral, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a
Denúncia pelos crimes de furto, recebendo-a em relação ao delito de abandono de posto
(RSE, evento 11).
É o Relatório.
VOTO
7000206-28.2025.7.00.0000
40001375995.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Em que pesem os judiciosos fundamentos da decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da CJM, entendo assistir razão ao recurso ministerial, posto que a
despeito do valor da res furtiva, apreendida, avaliada em R$ 14,87 (catorze reais e oitenta e
sete centavos), a suposta subtração ocorreu em um contexto, no qual o pequeno valor
patrimonial da coisa não deve ser considerado, de forma absoluta, para fins de considerar
atípicas as condutas imputadas na Denúncia. Mormente, porque um dos acusados se
encontrava de efetivo serviço de guarda, responsável, direto, pela segurança orgânica do
quartel e, indiretamente pela segurança do estabelecimento comercial, dada a sua localização.
Ademais, tratando-se de imputação de furto qualificado, seja em razão
adoconcurso de agentes, por ter ocorrido durante o repouso noturno ou mediante escalada, há
precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) afastando a incidência do princípio da
insignificância ou da bagatela, como é a hipótese presente, na qual o grau de reprovabilidade
das condutas imputadas aos denunciados mostra-se evidentemente elevado.
Nesse sentido, vale destacar alguns precedentes do STF que afastam a
aplicabilidade do princípio da insignificância em relação aos crimes de furto qualificado:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. FURTO QUALIFICADO.
CONTUMÁCIA DELITIVA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: NÃO VERIFICADA.
SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA:
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da
bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento
conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min.
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou
o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de
atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser
considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição
do resultado material da conduta”. 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada, para
além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta as circunstâncias do
delito — com rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno — e a impossibilidade
de se concluir, na fase embrionária do processo, pelo preenchimento de todos os requisitos
para aplicação do benefício. 4. A persecução penal encontra-se em fase inicial, impondo-se
aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos
indispensáveis à análise do cabimento do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental
ao qual se nega provimento.” (STF. Agravo em Recurso de Habeas Corpus nº 218677/SC, Rel.
Min. André Mendonça. Data de Julgamento: 27/10/2023. Data de Publicação: 30/10/2023)
(Grifos nossos).
Ademais, este Superior Tribunal Militar (STM) tem se posicionado pela não
aplicação do princípio da bagatela ou da insignificância em casos semelhantes, ante a clara
preterição da hierarquia e da disciplina militares, absolutamente, vilipendiadas em casos de
crimes de furto praticados por militares de serviço, independentemente, do valor patrimonial
da res furtiva:
7000206-28.2025.7.00.0000
40001375995.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ESTADO DE
NECESSIDADE E INFRAÇÃO BAGATELAR NÃO CONFIGURADOS. AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO APELO. Autoria e
materialidade amplamente comprovadas. No que tange ao argumento de que os acusados
teriam agido em estado de necessidade, interessante destacar que, além de os documentos
acostados aos autos mostrarem-se inservíveis à comprovação do alegado, os próprios Réus
forneceram informações que afastam a pretendida tese da excludente de culpabilidade. Na
hipótese, ao lado da expressividade econômica da res furtiva e da ofensa aos princípios
basilares da hierarquia e da disciplina militares, a quebra da confiança no âmbito da
caserna representa aspecto relevante a inviabilizar a aplicação do Princípio da
Insignificância. Por fim, o ajuste prévio e a divisão de tarefas, com unidade de desígnios,
tornam irrefutável que os Réus agiram em concurso de pessoas. Apelo defensivo a que se
nega provimento. Unânime. (STM, Apelação nº 0000020-45.2013.7.03.0103, Rel. Min. Álvaro
Luiz Pinto. Rev Min. Olympio Pereira da Silva Junior. Data de julgamento: 07/10/2014. Data
de publicação: 24/10/2014) (Grifos nossos)
A interpretação mais restritiva quanto à aplicação do princípio da intervenção
mínima e da insignificância, conforme CÍCERO COIMBRA, tem sido a regra no âmbito
desta Corte Castrense:
“[...] a visão do Superior Tribunal Militar é mais restrita quanto à aplicação do dispositivo
ao crime de furto, consolidando-se que, quanto à aplicação do Princípio da Intervenção
Mínima e do Princípio da Insignificância, a jurisprudência do Tribunal “é firme no sentido
de não aplicá-los nesse crime, em regra, tendo em vista que tutela-se, no âmbito da Justiça
Militar, não só o objeto furtado, mas também os bens, valores e costumes inerentes à
caserna” (STM, Apelação n. 7000149-20.2019.7.00.0000, rel. min. Odilson Sampaio Benzi, j.
10/12/2019)”
1 (Grifos nossos)
Assim, ainda que, hipoteticamente, se cogitasse a possibilidade de aplicação
do princípio da insignificância ao caso concreto, dever-se-ia fazê-lo no momento processual
oportuno, após a instrução processual pelo Conselho Permanente de Justiça, conforme vem
decidindo este Tribunal:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
CONFUSÃO COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM. PROVIMENTO. I - A
preliminar de inépcia da Denúncia deve ser tratada no mérito deste Recurso, uma vez que a
matéria da irresignação diz respeito ao preenchimento dos pressupostos necessários ao
recebimento da acusação, constantes dos artigos 77 e 78 do CPPM. Assim, com base na
alínea “d” do art. 516 da legislação adjetiva castrense, a suposta ausência de uma elementar
fática para a presunção de delinquência constitui argumento principal do RSE em análise.
Não conhecimento da preliminar. Unânime. II - A Denúncia contém a descrição suficiente do
fato criminoso, com a individualização da conduta, a qualificação das partes, a exposição do
fato delituoso, as razões de convicção e a classificação do crime, cumpridos os requisitos dos
artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não sendo, pois, inepta. III - A
análise da tipicidade material da conduta e a eventual aplicação do princípio da
insignificância são matérias de mérito, incompatíveis com a fase de admissibilidade da
denúncia, a qual exige apenas a verificação da justa causa e a presença dos requisitos
formais mínimos. IV - A conduta narrada de subtração de peça de motocicleta de militar por
agente licenciado, no interior de unidade castrense, motivado por vingança pessoal, apresenta
indícios de autoria e prova de materialidade suficientes para o recebimento da Denúncia,
além de configurar, em tese, grave afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina militar.
V – Recurso ministerial provido. Unanimidade. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000082-
45.2025.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de Julgamento:
10/4/2025. Data de Publicação: 9/5/2025) (Grifo nosso)
7000206-28.2025.7.00.0000
40001375995.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, no momento do recebimento da denúncia, o juiz deve tão somente
apreciar a admissibilidade da exordial e fazer o juízo de prelibação, com a análise dos
indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, além dos requisitos elencados nos
artigos 77 e 78 do CPPM, não lhe competindo antecipar o julgamento de mérito, valorando
provas, sob pena de promover verdadeiro julgamento antecipado da lide, como ocorreu no
caso sub examine. Ademais, a continuidade do persecutio criminis na fase processual se
impõe necessária, propiciando o aprofundamento da verdade dos fatos.
Nesse viés, é o entendimento consubstanciado na jurisprudência desta Corte, da
qual destaca-se o seguinte julgado:
“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART.
302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 177 DO CPM. RESISTÊNCIA. ART. 209
DO CPM. LESÃO CORPORAL. ART. 205 DO CPM. ART. 30, II, DO CPM. HOMICÍDIO
TENTADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA.
PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Consabido que, para que
haja a instauração da ação penal, basta que seja feita análise perfunctória da denúncia
ofertada, avaliando se ela narra o fato descrito como crime, em tese, praticado pelo
Denunciado, bem como se há indícios suficientes de autoria. Nesse conspecto, é de valia
frisar que não se perquire provas cabais, porquanto essas serão apuradas em momento
oportuno da ação penal. 2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro
probatório mínimo para o seu exercício, ou seja, indícios de autoria e prova de
materialidade. 3. No estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da denúncia -,
permanece o princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários tão só os
indícios de autoria e prova de materialidade. Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto
o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas ao esclarecimento do fato.
4. Com efeito, o Princípio da Proporcionalidade traz como um de seus conteúdos a vedação à
proteção deficiente. Significa que as condutas que atingirem o bem jurídico militar, de
maneira assaz perniciosa, não podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizarem
proteção deficiente do Estado aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina,
expressamente previstos no art. 142 da CF. (...) 8. A rejeição da Denúncia, calcada na
atipicidade material da conduta, pelo viés da insignificância e sem o mínimo de
profundidade investigativa, constitui autêntico julgamento antecipado da lide. 9. (...).
Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.” (STM. Recurso em Sentido
Estrito nº 7000009-38.2024.7.12.0012. Rel. Min. Leonardo Puntel. Data de Julgamento:
5/12/2024. Data de Publicação: 17/1/2025.) (Grifos nossos).
Em relação à imputação do furto da importância, em espécie, de R$ 1.850,00
(mil oitocentos e cinquenta reais) que, supostamente, encontrava-se no caixa do
estabelecimento comercial, considero haver indícios suficientes de materialidade e de autoria
que poderão ser ou não confirmados, por ocasião da instrução processual, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, seja na modalidade tentada ou consumada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso
ministerial, para, cassando a decisão recorrida, receber a denúncia, nos termos pugnados pelo
MPM, determinando a baixa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do
feito.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375995v3 e do código CRC f762a34d.
7000206-28.2025.7.00.0000
40001375995.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 29/09/2025, às 15:48:28
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito penal militar – Volume único- 8ª ed., rev., atual. e ampl. - - São
Paulo: Editora JusPODIVM, 2024. p. 1517.
7000206-28.2025.7.00.0000
40001375995.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR